Tribunal: TJMT
Processo: 1048070-45.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO INTERNO - ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA DE REGISTRO PERANTE O SCR-BACEN - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – SUSTENTAÇÃO ORAL – NÃO CABIMENTO –FALTA DE PREVISÃO LEGAL E AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO VIA CLICKJUD. - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA –MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO APÓS O PERÍODO DE 05 (CINCO) ANOS NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 93, § 13 c/c art. 134-A, §4o do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não é cabível a sustentação oral no julgamento de Agravo Interno.
2. O Banco Central do Brasil emite histórico de dívidas a vencer, vencida e prejuízo, mês a mês. Se a dívida persistir após a inscrição, continuará constando no próximo mês, se quitada ou excluída por qualquer motivo, a dívida não mais constará no período seguinte.
3. O relatório apresentado pelo agravante indica a inscrição do prejuízo no período de 07/2018 até 09/2020, logo não há que se falar em manutenção de cobrança após o período de 05 (cinco) anos, e consequentemente, em falha na prestação do serviço a ensejar o dever de indenizar por danos morais.
4. Agravo conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048070-45.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DANILLO LUIZ GALVAO SILVEIRA DA SILVA - CPF: 017.857.361-24 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06.881.898/0001-30 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2024